Tribunal: TJDFT
Processo: 0012513-90.2012.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012513-90.2012.8.07.0007 RECORRENTE: ALEXANDRE DE ANGELUS AZEREDO DELFINO GOMES RECORRIDAS: SUELENE VIEIRA DA SILVA, MARILANE RIBEIRO SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA e INTERESSE PROCESSUAL REJEITADAS. COMPRA E VENDA. PROVA. ARTIGO 373 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ÔNUS DA PROVA DO FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE INDENIZAÇAO POR DANOS MATERIAIS. NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O indeferimento da produção de prova oral desnecessária à solução do litígio, fundamentado no parágrafo único do artigo 370 do Código de Processo Civil, além de não caracterizar hipótese de cerceamento de defesa, assegura a eficácia do princípio da razoável duração do processo. 2. Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Assim, de acordo com a regra da distribuição estática do ônus da prova, quem alega determinado fato deve prová-lo, não tendo os apelantes se desincumbido de comprovar suas alegações, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. 3. Eventual alegação em Juízo de aquisição do imóvel a justificar não só a manutenção da posse, como a aquisição regular de titularidade, demanda prova incontroversa em tal sentido. 4. Pedido subsidiário de condenação da apelada ao pagamento de indenização a título de benfeitorias e acessões que não restaram demonstradas, não merece acolhimento, à míngua de provas que pudessem estabelecer a obrigação. Ônus do qual, igualmente, não se desincumbiu o apelante. 5. Apelações Cíveis conhecidas. Preliminares rejeitadas. No mérito, recursos não providos. Honorários recursais majorados. O recorrente alega violação aos artigos 369 do Código de Processo Civil e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, insurgindo-se contra o julgamento antecipado da lide, por entender ser necessária a produção de provas. Afirma que o laudo pericial elucidou apenas parte das questões colacionadas nos autos, restando verificar o contrato verbal em discussão, bem como quem realizou as benfeitorias existentes no imóvel. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do TJSP e do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 369 do CPC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, porquanto a apreciação da tese recursal demandaria reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede por força do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1871315/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 15/12/2021). Com efeito, é entendimento assente na Corte Superior “que: (a) é admissível o julgamento antecipado da lide, sem a produção de outras provas requeridas pelas partes, quando o julgador ordinário considera suficiente a instrução do processo. Além disso, aferir se a prova requerida era ou não imprescindível à solução da controvérsia demandaria o reexame de matéria fática, o que é vedado em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ” (AgInt no REsp 1441169/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 6/5/2021). Em relação à apontada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt nos EDcl no AREsp 1728069/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 11/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025